Tribunal: TJSP
Processo: 1009364-15.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição - Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009364-15.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
EDSON FONTEQUE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009364-15.2019.8.26.0292/50000 -
2
VOTO No 19.411
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009364-15.2019.8.26.0292/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição - Inviabilidade de reapreciação da matéria
julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os
argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos constitucionais e/ou legais invocados

Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo
para fins de prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por EDSON FONTEQUE RIBEIRO, objetivando sanar contradição que
entende existente no acórdão de fls. 210/17 que, por unanimidade, manteve
sentença de improcedência por diverso fundamento, agora pela
ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença que move em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Alega o embargante que não foi dado ao
embargante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ambos interligados,
garantidos pela CF, em seu artigo 5o, inciso LV, que se materializam nos Art.
9 e 10 do NCPC, bem como no Art. 933 NCPC, pois não foi instado a se
manifestar sobre sua legitimidade, além disso, em nenhum momento foi
fixado prazo para filiação e, tendo ele se filiado em momento anterior ao
início da execução é parte legítima para o feito. Requer a procedência dos
embargos com efeitos infringentes e consequente prosseguimento do feito
subjacente.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende o Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009364-15.2019.8.26.0292/50000 -
3
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo ao embargante, evidentemente, profligarem através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator